Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-93.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-93.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA - CPF: 887.935.751-49 (EMBARGANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE DETERMINOU A AUTARQUIA PRVIDENCIÁRIA IMPLANTAR AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO SEGURADO

– CONTRADIÇÕES – VÍCIOS APONTADOS NÃO EVIDENCIADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do Reexame Necessário, tendo como interessados
Adão Gilberto Luciano da Silva
e o

Instituto Nacional do Seguro Social
, à unanimidade, retificou

a sentença que julgou procedente o pedido da ação, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM 37 ANOS E NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL – DIAGNÓSTICO – FATRUA EXPOSTA DE FÊMUR E JOELHO - READAPTADO EM OUTRA FUNÇÃO (AUXILIAR DE PRODUÇÃO) – LAUDO CONCLUSIVO – SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA NOVA FUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como ocorreu no caso posto. (id. 186880672)

Adão Gilberto Luciano da Silva
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de contradições: (1) quanto à remessa necessária da sentença nas ações cujo valor do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos, notadamente nas previdenciárias em que o teto máximo dos benefícios concedidos não ultrapassa o citado limite legal, ainda que considerando a iliquidez das condenações, mensurável por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 496, § 3o, do CPC; e (2) a respeito do entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Além disso, insiste que faz
jus
ao benefício previdenciário porque o laudo pericial atestou a existência de lesão consolidada decorrentes de acidente de trabalho, que lhe reduz a capacidade laboral para atividade habitual, no caso, deformidade em quadril direito, com redução em grau mínimo do movimento de flexão do joelho direito.

Ao final, requer o provimento dos embargos

(id. 188005660).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 190863157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Adão Gilberto Luciano da Silva
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão de Reexame Necessário, que, à unanimidade, retificou a sentença
(id. 186880672)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição com relação: (1)

a desnecessidade da remessa necessária na ação previdenciária, já que simples cálculos aritméticos demonstram que o proveito econômico não atinge o limite legal (artigo 496, § 3o, do CPC); e, (2) quanto a não aplicação do entendimento deste Tribunal de Justiça de que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Somando-se a isso, pontua que o laudo pericial atestou a existência de lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho, que lhe reduz a capacidade laboral para atividade habitual, no caso, deformidade em quadril direito, com redução em grau mínimo do movimento de flexão do joelho direito, por isso faz
jus
ao benefício previdenciário pleiteado.

O artigo 426 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença(...)

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária
. (...)

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
; (...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Destaquei)

Nos termos do citado dispositivo legal, as sentenças proferidas em desfavor da União e das respectivas autarquias sujeitam-se ao reexame necessário.

Sobre o Superior Tribunal editou o Verbete 490,
in verbis
:
“
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
.”

Portanto, outra não foi a outra razão pela qual o magistrado
a quo
submeteu a sentença ilíquida proferida contra a Autarquia Previdenciária ao crivo do reexame necessário (id. 181774684).

A propósito, cita-se nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3.
Nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, sujeita-se ao reexame necessário a sentença ilíquida proferida contra o Estado de Mato Grosso.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

5. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 0035140-43.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) (Destaquei)

No que tange à alegação de contradição quanto ao entendimento de que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabe pontuar que, embora o julgador possa discordar da prova técnica, somente poderá fazê-lo de forma fundamentada e mediante outras provas que sustentem sua decisão, o que não restou constatado nos autos.

Importante ressaltar que o julgado embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto levantado. Reproduz-se o trecho específico:

“(...)

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, no ano de 2020, concluiu pela ausência da capacidade laboral do Autor da ação. Confira-se (id. 181774672):

“(...) Dados do Autor:

Nome: ADAO GILBERTO LUCIANO DA SILVA Data de Nascimento: 01/09/1979

Naturalidade: Ponta Porã – MS.

CPF: 887.935.751-49

Profissão: Serviços gerais Escolaridade: 6a série do ensino fundamental.

(...)

História Pregressa da Moléstia Atual: O autor refere que sofreu acidente de trajeto em 16/10/2013, após colisão entre motocicleta que dirigia e veículo pick-up na rodovia BR. Foi socorrido e levado para o hospital com fratura exposta em fêmur direito e joelho esquerdo, sendo submetido a procedimento cirúrgico para fêmur e joelho. Ficou internado por cerca de 2 meses.

Recebeu benefício previdenciário até agosto de 2016. Fez fisioterapia por cerca de 5 meses.

Refere que recebeu alta médica entre final de 2014 e 2015. Nega outros tratamentos médicos.

Atualmente, refere que sente dor em região direita do quadril, principalmente quando faz movimentos repetitivos ou esforço físico.

Nega receber qualquer benefício previdenciário atualmente.

(...)

Antecedentes Pessoais:

Condições sociais: 40 anos, solteiro. Nega filhos. Reside sozinho. Possui CNH, categoria AB, renovada em 23/12/2019. Refere que dirige bicicleta habitualmente. Atualmente labora e não recebe nenhum benefício previdenciário

(...)

4.2 - Exame Fisico Especifico:

Quadril e joelhos: O periciando apresenta distribuição simétrica dos membros inferiores, com joelhos alinhados e simétricos.

Apresenta musculatura trófica em membros inferiores, sem sinais de atrofia/desuso da musculatura. Ausência de postura antálgica durante todo o exame médico pericial.

Apresenta deformidade em quadril à direita, na forma de protuberância, junto a cicatriz em bom aspecto, compatível com cirurgia relatada.

Ausência de edema, cistos, outras deformidades, rigidez ou contratura em quadril ou joelhos.

Exibe mobilidade preservada da amplitude dos movimentos do quadril.

Exibe redução leve do movimento de flexão, ao final da amplitude, do joelho direito (menor que um terço). Demais movimentos do joelho direito e todos os movimentos do joelho esquerdo, preservados.

Ausência de dor à palpação, movimentação do quadril ou joelho e compressão patelar.

Marcha preservada, sem dificuldades ou apoio, com movimentos coordenados e harmônicos.

Tônus muscular e força motriz em ambos os membros inferiores normais e preservados.

Sensibilidade tátil e motora em membros inferiores normais e preservados.

Manobra de Patrick negativa.

Manobras de avaliação de instabilidade ligamentar e/ou meniscal negativas.

5 – DISCUSSÃO

O periciando trabalhava como ajudante geral, quando sofreu acidente de trajeto, após colisão entre outro veículo e motocicleta, a qual dirigia, sofrendo fratura de fêmur direito e lesão patelar em joelho esquerdo, em 16/10/2013.

Foi submetido a tratamento cirúrgico e depois a tratamento conservador com fisioterapia. Recebeu benefício previdenciário por cerca de 3 anos, até agosto de 2016.

Conforme exame físico pericial, o autor apresenta sequelas consolidadas devido a esse acidente: deformidade em protuberância em quadril a direita e redução em grau mínimo (até um terço) do movimento de flexão do joelho direito.

Apesar de tais alterações, a marcha do periciando se encontra preservada, além de que a força muscular está mantida nos membros inferiores e não há sinais de desuso da musculatura ou hipotrofia muscular. Ainda, as amplitudes de movimentos de caráter funcional dos membros inferiores e quadril estão preservadas. Dessa maneira, não se verifica limitação funcional por causa das sequelas apresentadas.

Assim, considerando todos os elementos técnicos acima descritos, com base na condição clínica do periciando, é possível concluir pela ausência de incapacidade laboral.

6 – CONCLUSÃO

o É possível concluir pela ausência de incapacidade laboral. (...)” (Destaquei)

No caso em apreço, observa-se que o Segurado, Recorrente, embora tenha sequelas consolidadas decorrente do acidente de trabalho que sofreu, à época dos fatos, era jovem - aproximadamente 35 anos - e conseguiu readaptação em outra função, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Aliado a isso, nota-se que
o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, quando ainda exercia a função de
Ajudante Geral (carga e descarga de caminhão)
, sendo que há tempos exerce outra função laborativa em outra empresa, no caso,
Auxiliar de Produção (faz pacotes de pequenos pedaços de madeira, amarrando com fita e empilhando)
.” (Destaquei)

Nota-se que a conclusão do laudo pericial judicial identificou ausência de incapacidade laboral do Segurado, Embargante. Além disso, o Segurado, Embargante, já se encontra adaptado em outra função há alguns anos.

Logo, tanto o laudo pericial, quanto as demais provas dos autos, revelam que o Embargante não preenche os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários que pleiteou na demanda.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Portanto, não há que se falar em contradições no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Adão Gilberto Luciano da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023